Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. REGIME DA AFETAÇÃO. CRÉDITOS PROVENIENTES DA VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CPC. ART. 833, INCISO XII. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O CPC, art. 833, XII dispõe sobre a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. A matéria também é disciplinada na Lei no 4.591/1964, arts. 31-A e seguintes, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
2. O regime de afetação consiste na separação do patrimônio do incorporador em relação àquele de uma determinada incorporação imobiliária, de forma que eventuais dívidas da construtora não afetem a entrega do bem ou acarretem prejuízo a terceiros de boa-fé.
3. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a expedição da carta de habite-se e a consequente finalização do empreendimento afastam a impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, XII.
4. Deve ser indeferido o pedido de penhora do imóvel que está em nome de terceiro, alheio ao processo, sobretudo porque a matéria não foi analisada no primeiro grau.
5. O CPC, art. 835, XII prevê, expressamente, a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.